Tribunal: STF
Processo: RE 593933
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. DECRETO 2.172/97. NECESSÁRIO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação das alegadas ofensas à Constituição demanda a análise de normas infraconstitucionais (Lei 5.698/71 e Decreto 2.172/97), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.